Tribunal: STF
Processo: AI 120536
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-12-04
Data de publicação: 1987-12-04

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO, PELAS LETRAS 'A' E 'D', COM FOCALIZAÇÃO
DOS ARTIGOS 153, PARAGRAFO 15, DA C.F., DAS LEIS 1.533/51 E
6.683/79 (LEI DE ANISTIA) E PARAGRAFO 3 DO ART. 17 DO DECRETO N.
84.143/79.
TEMA CONSTITUCIONAL QUE NÃO CHEGOU A SER ENFRENTADO NO ACÓRDÃO
RECORRIDO PORQUE FICOU EM QUESTÃO PRELIMINAR (DECADENCIA DO DIREITO
AO MANDADO DE SEGURANÇA) (SÚMULA 282).
MATÉRIA INFRA-CONSTITUCIONAL QUE NÃO PODE SER EXAMINADA NO R.E.,
DIANTE DO OBICE REGIMENTAL DO INCISO III DO ART. 325 DO R.I.S.T.F.,
C/A REDAÇÃO DA E.R. N. 2/85, POR NÃO TER SIDO ACOLHIDA, PELO
CONSELHO, A ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA DA QUESTÃO FEDERAL.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.